Tribunal: TCU
Processo: 039.383/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de veículos automotores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 13/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura de Mojuí dos Campos/PA, cujo objeto é a aquisição veículos automotores, zero quilômetro, destinados à Secretaria Municipal de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio de despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.